Tribunal: STF
Processo: RE 88872
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
- CRIME CONTINUADO - ROUBO.
A jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento dos RREECrs. nºs 88.394 e 87.769 - Sessão Plenária de 11.10.78 -, admite, em tese, a continuidade delitiva em crimes de roubo, desde que atendidos os demais pressupostos legais. Assim, o dissídio jurisprudencial, neste ponto, está superado.
Quanto aos demais julgados oferecidos como paradigmas, não cumpriu o recorrente as exigências contidas no art. 305 do R.I.S.T.F., (Súmula 291).
Recurso extraordinário criminal não conhecido.